Tribunal: TJPA
Processo: 0820367-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820367-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DIOGO DOS SANTOS DA PAZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA TEMPORARIAMENTE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. PERÍODO SEM AMPARO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA DETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de detração penal e progressão de regime, formulado em execução de pena privativa de liberdade. Inconformada, a defesa pleiteia o reconhecimento, para fins de detração e progressão de regime, do período em que o apenado permaneceu em prisão domiciliar, bem como a consequente progressão ao regime semiaberto, com cumprimento em prisão domiciliar por ausência de estabelecimento adequado. O Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso, apenas para o cômputo do período de efetiva prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o período em que o apenado permaneceu em prisão domiciliar, sem fiscalização e após o indeferimento de pedido de prorrogação, pode ser computado para fins de detração penal; (ii) saber se o período de efetiva prisão preventiva deve ser considerado no cálculo da detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A detração penal pressupõe efetiva restrição da liberdade nos termos da lei, conforme previsto no art. 42 do Código Penal, não sendo possível o cômputo de período em que o apenado permaneceu em situação equiparada à liberdade, sem respaldo judicial válido.

4. A prisão domiciliar foi concedida por prazo determinado e finalidade específica, encerrando-se regularmente, sem que o apenado tenha se reapresentado ao d. Juízo, mesmo após indeferida a prorrogação requerida, circunstância que caracteriza ausência de amparo legal e inviabiliza o reconhecimento do período para fins de detração.

5. O lapso temporal correspondente à prisão preventiva efetivamente cumprida deve ser considerado no cálculo da detração, por se tratar de privação de liberdade regularmente imposta, não incluída pelo d. Juízo de origem, impondo-se a correção nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo em execução penal parcialmente provido, apenas para determinar o cômputo do período de efetiva prisão preventiva para fins de detração penal, mantida a decisão agravada em seus demais termos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 610.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 455.097/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do agravo em execução penal e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

DIOGO DOS SANTOS DA PAZ, inconformado com a decisão do MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Itaituba/PA, que indeferiu pedido de detração penal e progressão de regime para o semiaberto, interpõe o presente recurso.

Aduz que o MM. Juízo da execução não considerou o tempo de prisão cautelar em recolhimento domiciliar para fins de detração da pena e progressão de regime, período correspondente a 06 anos, 07 meses e 23 dias, eis que foi agraciado com a prisão domiciliar em 03/10/2018, permanecendo nessa condição até a data da sua prisão para cumprimento de pena, em 26/05/2025. Requer que seja considerado o período para fins de detração, somados ao tempo de prisão preventiva, com a consequente progressão do regime de pena para o semiaberto e prisão domiciliar, por ausência de estabelecimento prisional adequado.

Parecer ministerial pelo parcial provimento do agravo, apenas para que seja considerado o tempo de efetiva prisão preventiva para o cálculo da detração, mantendo-se a decisão agravada em seus demais termos.

É o relatório.
Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifica-se que o ora agravante permaneceu preso preventivamente de 12/08/2016 a 03/10/2018, sendo então beneficiado com a prisão domiciliar, que foi deferida após a concessão do habeas corpus nº 0806173-16.2018.8.14.0000, pelo prazo de 90 dias, exclusivamente para recuperação de procedimento cirúrgico a que fora submetido, encerrando-se, portanto, em 03/01/2019.

Contudo, o agravante não se reapresentou ao Juízo ao final do período concedido, tendo protocolado pedido de prorrogação da prisão domiciliar por mais 90 dias em 10/01/2019, sendo tal pedido indeferido pelo Juízo, que manteve a sua prisão preventiva e determinou seu imediato recolhimento ao sistema penitenciário.

Ressalta-se que o agravante ficou de 03/10/2018 a 26/05/2025 foragido, eis que não se reapresentou ao Juízo para cumprimento de sua pena.

Ademais, ao requerer a prorrogação da prisão domiciliar, o apenado não apresentou documento médico emitido por profissional vinculado ao Centro de Recuperação de Itaituba/PA, que demonstrasse a real necessidade da concessão de mais 90 dias para sua recuperação em domicílio, bem como não comprovou a impossibilidade de sua recuperação no complexo penitenciário, como bem frisado pelo MM. Juízo
a quo
, id-30212046. Logo, permaneceu em prisão ‘domiciliar’ sem qualquer tipo de fiscalização, até sua recaptura para cumprimento da pena, não podendo, portanto, tal período ser considerado para fins de detração penal, eis que permaneceu em liberdade sem qualquer amparo legal,

Quanto ao período de prisão preventiva ocorrido de 12.08.2016 a 03.10.2018, verifica-se que não foi incluído no cálculo da detração pelo MM. Juízo
a quo
, id-30212052, devendo, portanto, ser considerado para o referido cálculo.

Ante o exposto, conheço do agravo em execução penal e na esteira do parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento apenas para que seja considerado o tempo de efetiva prisão preventiva para o cálculo da detração, mantendo-se a decisão agravada em seus demais termos.

É o voto.

Belém, 03/02/2026